Tribunal: TCU
Processo: 006.358/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2490/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.358/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Vaz Kisner (CPF XXX.106.820-XX); Carla Rosana Guerra Ferreira (CPF XXX.428.900-XX); Carolina Reinbrecht Bernini (CPF XXX.947.620-XX); Caticiane Rodrigues Neugebauer (CPF XXX.848.330-XX); Cristiane Rossales Xavier (CPF XXX.568.000-XX); Cristina Quintana Madeira (CPF XXX.915.310-XX); Elenita Cardozo Rodrigues (CPF XXX.830.330-XX); Letícia Castro Falck (CPF XXX.883.470-XX); Rafael Cabral Camacho (CPF XXX.826.350-XX) e Simone Quadros Alvarez (CPF XXX.160.840-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.